Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena imposta, por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes desta Corte. 1.1. Não merece ser acolhida a tese de que uma mesma condenação foi utilizada para macular os antecedentes e a sua conduta social, incorrendo em bis in idem, quando constatado que o acusado possui várias condenações penais em seu desfavor, sendo certo que uma delas pode ser utilizada para valorar os antecedentes e, a outra, para valorar a sua conduta social.

2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.